Tribunal: TJDFT
Processo: 0732755-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). SUSPENSÃO DE DESCONTOS. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela autora contra decisão que, em ação declaratória de inexistência de relação jurídica, indeferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a instituição financeira se abstenha de efetuar descontos em seus proventos de aposentadoria, referentes a contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, para a suspensão liminar dos descontos em folha de pagamento decorrentes do contrato questionado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A probabilidade do direito não se evidencia de plano, uma vez que o instrumento contratual foi devidamente assinado pela agravante, com rubrica em todas as páginas, e suas cláusulas, redigidas de forma clara e destacada, informam a natureza do negócio como "cartão de crédito consignado", bem como a autorização para desconto do valor mínimo da fatura. Ademais, há nos autos comprovante de que o valor do saque (R$ 2.683,00) foi transferido para a conta bancária da consumidora, o que, em cognição sumária, afasta a alegação de vício de consentimento ou de violação ao dever de informação.
4. O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo tampouco se configura, pois o contrato foi celebrado em 2019 e os descontos vêm sendo realizados há aproximadamente seis anos, sem indícios imediatos de que tenham comprometido a subsistência da agravante a ponto de obstar que aguarde a regular instrução processual. Conforme consignado pelo juízo de origem, eventual condenação da instituição financeira pode ser resolvida por meio da repetição de indébito, não havendo razões para se concluir pela insolvabilidade da ré.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A concessão de tutela de urgência para suspender descontos de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) exige a demonstração da probabilidade do direito, a qual resta afastada, em cognição sumária, quando o contrato se encontra devidamente assinado, suas cláusulas informam de maneira clara a natureza do negócio e a sistemática de desconto do pagamento mínimo, e há comprovação da transferência do crédito do valor do saque para a conta bancária do consumidor. 2. O perigo de dano não se presume, sendo descaracterizado quando os descontos em folha de pagamento ocorrem por longo período sem indicação de que a sua continuidade, até o julgamento de mérito, represente risco iminente e irreparável à subsistência do devedor, notadamente quando eventual procedência da demanda pode ser resolvida pela repetição do indébito.”
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 300, caput e § 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 297. TJDFT, Acórdão 1897452, 0707841-96.2024.8.07.0000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/07/2024, publicado no DJe: 15/08/2024. TJDFT, Acórdão 1849845, 0700884-79.2024.8.07.0000, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/04/2024, publicado no DJe: 03/05/2024.